Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703590-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MEIGAN SACK RODRIGUES RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ASTREINTES. TERMO INICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I – Ausentes provas suficientes de que todos os estudos ambientais do imóvel ocupado pela autora foram realizados, e que ele é apto a ser regularizado de imediato, o condicionamento para a compra e venda deve ser mantido. II - A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo possuidor do imóvel público, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação própria, com previsão expressa em edital. III – Uma vez que a obrigação de fazer é ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ. IV – Considerado o transcurso de lapso temporal suficiente para a conclusão de todos os estudos necessários, o prazo de 20 dias fixado pela r. sentença para apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel deve ser mantido, alterado seu termo inicial para a data de entrega de documento pela pretensa compradora. V – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do CC, 4o do Código Florestal, 1o da Lei 9.784/99, 316 do Código Penal, 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa de ocupação, considerando que o lote da insurgente pode ser regularizado de forma imediata. Pede a aplicação de astreintes desde a sentença, a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, bem como que o valor do lote seja mantido ao tempo de 2.017. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “não demonstrada a violação apontada aos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o órgão julgador manifestou-se expressamente sobre as teses apontadas como omissa nas razões recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 2.247.747/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 373, inciso II, do CPC, 421, 422 e 423, todos do CC, 4o do Código Florestal, 1o da Lei 9.784/99 e 316 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Quanto aos pedidos de aplicação de astreintes desde a sentença, condenação dos recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, bem como de manutenção do valor do lote ao tempo de 2.017, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020